Tribunal: TJES
Processo: 5013939-52.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013939-52.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: JONAS FARIA FERNANDES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM DESCONTO EM BENFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL. PESSOA IDOSA.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES/PARCELAS DESCONTADOS (R$ 209,04). DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 6.000,00). DEVOLUÇÃO DO VALOR CREDITADO EM FAVOR DO AUTOR E COMPENSAÇÃO COM OS VALORES DEVIDOS PELO BANCO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5013939-52.2023.8.08.0035

Recorrente: BANCO DAYCOVAL S/A

Recorrido: JONAS FARIA FERNANDES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7481207).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO DAYCOVAL S/A
,

verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, incompetência do Juizado Especial Cível em razão da necessidade de perícia;
b)
que o negócio jurídico foi celebrado de forma válida, em plataforma digital,

com
selfie
e assinatura digital, inexistindo vício de consentimento no ato da contratação;
c)
que houve a disponibilização do crédito do indigitado contrato na conta bancária do recorrido e não ocorreu a devolução da quantia recebida;
d)
que não é cabível repetição do indébito e indenização por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais;
e)
a reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais.

Inicialmente, em relação à preliminar suscitada, não vislumbro a possibilidade de seu acolhimento, isto porque na situação em exame não se verifica a necessidade de produção de prova pericial, sendo suficiente a prova documental produzida nos autos para formação do livre convencimento do magistrado.

Desse modo, rejeito a preliminar arguida pelo banco recorrente.

Quanto ao mérito, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve validade e legalidade na contratação do cartão de crédito consignado pelo recorrido (contrato nº 53-2157785/23), contratado de forma digital/eletrônica, justificando, dessa forma, a cobrança do débito.

Sem maiores delongas, em relação à alegação de regularidade da contratação, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois, conforme acertadamente reconhecido pelo juízo
a quo
, o recorrido nega ter entabulado qualquer negócio jurídico com o banco recorrente, sendo que este não se desincumbiu do ônus probatório.

Analisando detidamente os autos, verifico que o banco recorrente restringe-se a alegar, em síntese, que o contrato digital é regular, e que foi firmado mediante a utilização de documento pessoal do recorrido e foto tipo
selfie
e assinatura eletrônica.

Entrementes, entendo que os documentos juntados aos autos não evidenciam a existência efetiva de uma relação jurídica entre as partes, uma vez que a juntada da foto tipo
selfie
e documento pessoal da parte recorrida, por si só, não possuem o condão de comprovar a regularidade da contratação.

Além do mais, importante registrar a existência de outra demanda (processo nº 5004871-78.2023.8.08.0035) discutindo-se outro contrato de cartão consignado (nº 52-2157784/23), destacando-se que ambas as avenças (aquela e a

presente, objeto de discussão nos autos sob o nº 53-2157785/23) foram celebradas no mesmo dia (15/02/2023), com parcelas idênticas descontadas mensalmente do benefício previdenciário do recorrido (R$ 104,92), ambas promovidas pelo banco recorrente, o que reforça a fragilidade/irregularidade das contratações.

Como se não bastasse, o banco recorrente, em sua contestação (ID 7480871), informou que efetuou o cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado nº 53-2157785/23 “por mera liberalidade”, pugnando pela extinção do feito, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir.

Assim, pelas razões expostas, tenho que houve falha na prestação dos serviços do banco recorrente, que culminou na vinculação do recorrido a um negócio jurídico que não contratou.

Em sendo assim, entendo que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que o contrato foi realmente assentido pelo recorrido (além de não existir elementos indicando efetivamente que a imagem do documento e foto pessoal, foram enviadas ao banco para fins de contratação do serviço em tese pactuado), sendo prudente o entendimento do juízo de 1º grau ao reconhecer a inexistência da relação jurídica entre as partes.

Em relação aos danos materiais, a restituição em dobro dos valores/parcelas descontados do benefício previdenciário do recorrido (R$ 209,04), relativos ao empréstimo em comento, é medida que se impõe, considerando a ilegalidade da cobrança decorrente de cartão de crédito consignado não contratado.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 6.000,00), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Todavia, em relação ao valor creditado na conta bancária do recorrido, referente ao empréstimo digital em tela, no montante de R$ 2.010,00 (TED de ID 7480876), o juízo de origem constou em sua sentença de que o recorrido comprovou que devolveu a indigitada quantia ao banco recorrente, de acordo com o constante nos autos da outra ação ajuizada em face do banco recorrente (autos nº 5004871-78.2023.8.08.0035).

Ao analisar o extrato bancário apresentado no ID 22049426 do processo nº 5004871-78.2023.8.08.0035, verifico que foram creditados dois valores pelo banco recorrente em favor do recorrido, o primeiro em 30/01/2023, no valor de R$ 2.796,68 (relativo ao contrato nº 52-2157784/23 e objeto daquela ação de nº 5004871-78.2023.8.08.0035) e outro no dia 23/02/2023, no valor de R$ 2.010,00 (relativo ao contrato nº 53-2157785/23, objeto da presente demanda).

Todavia, o recorrido efetuou apenas a devolução da quantia de R$ 2.796,68, conforme depósito judicial comprovado no ID 22596171 do processo nº 5004871-78.2023.8.08.0035, não comprovando a devolução do valor de R$ 2.010,00, relativo ao contrato nº 53-2157785/23, objeto da presente demanda, ressaltando-se que constitui obrigação da parte autora/recorrida a comprovação do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Desse modo, inexistindo nos autos prova contundente de que a quantia recebida pelo recorrido (R$ 2.010,00) foi restituída/devolvida ao banco recorrente, a determinação de devolução de tal quantia pelo recorrido constitui medida que se impõe, devendo ser compensado tal valor com os montantes condenatórios estabelecidos na sentença, a título de danos materiais (R$ 209,04) e morais (R$ 6.000,00), devidamente corrigidos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
BANCO DAYCOVAL S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença de 1º grau para determinar que o recorrido efetue a devolução ao banco recorrente do valor creditado em sua conta bancária (R$ 2.010,00), referente ao contrato em comento, autorizando, desde já, a compensação de tal valor com

os montantes condenatórios estabelecidos na sentença de 1º grau, a título de danos materiais (R$ 209,04) e morais (R$ 6.000,00), devidamente corrigidos.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)